Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-19.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE NOTA FISCAL DE COMPRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE NOTA FISCAL E DE ENTREGA SEM ACEITE. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DEVER DA EMPRESA EM PROVAR A EFETIVA ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR. HIGIDEZ NÃO DEMONSTRADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma para o julgamento de procedência consistente na declaração de inexistência do débito sub judice (R$ 1.113,26) com o cancelamento do protesto e condenação em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Na sistemática processual, incumbe ao réu apresentar prova desconstitutiva do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).
A parte recorrente narra na inicial que é proprietária de uma pequena propriedade rural e comumente adquire produtos/insumos junto a empresa recorrida mediante a pronta entrega e pagamento por depósito bancário, sem que lhe seja entregue documento fiscal, boleto ou fatura. Aduz que fora indevidamente protestado por uma dívida no valor de R$ 1.113,26 (mil e cento e treze reais e vinte e seis centavos), todavia, realizou, na data de 04/01/2019, um depósito no valor de R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais) e uma transferência bancária no valor de R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), de modo que não possui débitos em aberto.
Em contestação, a empresa informa que o protesto decorre da diferença de uma duplicata no valor de R$ 4.530,00 (quatro mil e quinhentos e trinta reais), gerada em razão da compra de 3 (três) galões de GARLON e 1 (um) galão de ROUNDUP ORIGINAL, entretanto, no ato da entrega, já com a duplicata emitida, o recorrente teria dito que ficaria com apenas 1/3 dos mencionados galões.
Junta aos autos nota fiscal da compra e de entrega, contudo, ambas sem aceite (id. n. 63535450/63535451).
Havendo negativa da existência do negócio jurídico subjacente deveria a recorrida ter demonstrado a efetiva entrega da mercadoria, encargo do qual não se desincumbiu, haja vista que ambos os documentos estão sem assinaturas, como bem pontuado nas razões recursais.
Embora a parte recorrente tenha deixado de apresentar impugnação à contestação, tais provas são insuficientes para desconstituir os fatos ventilados na inicial, sobretudo, porque desde o início, há a negativa de aquisição/valores em aberto.
Logo, não demonstrada a higidez do título, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
A jurisprudência é assente no sentido de que o protesto indevido de título ou anotação irregular nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE PEDRO MANGERONA - CPF: 017.687.888-20 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.626.951/0001-33 (RECORRIDO), FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES - CPF: 605.075.941-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020